Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALCANÇADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de cumprimento de sentença, não cabe mais discussão em relação a ilegitimidade passiva, a não ser hipótese superveniente ao título executivo judicial, o que não é o caso. A matéria se encontra alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, artigo 508), tendo sido constituído imutavelmente o título executivo, que confere a possibilidade de realização da execução definitiva.
2. Tradicionalmente, a doutrina traça três exceções ao princípio da independência entre as instâncias: 1) absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria; 2) condenação na esfera penal; 3) absolvição penal por ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito (prevista na Lei de Abuso de Autoridade, art. 8o). 2.1. Na hipótese em discussão, os sócios da sociedade devedora foram absolvidos por atipicidade material da conduta, ou seja, os fatos narrados na denúncia não constituíam crime (absolvição sumária pelo art. 397, III do Código de Processo Penal), o que não impede sejam tidos como ilícito administrativo e/ou ilícito civil.
3. O Código de Processo Civil prevê, expressamente, que somente serão majorados os honorários fixados anteriormente; não tendo havido arbitramento de honorários pelo Juízo a origem, evidentemente não há o que majorar (§ 11 do art. 85 do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.